Tribunal: TJDFT
Processo: 0072074-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0072074-68.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIANO MENEZES FRAGA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de expurgos inflacionários do plano Collor II em razão de a autora ter mantido conta-poupança nas instituições financeiras. Inconformada com a sentença, a instituição financeira apresentou apelação. Foi proferida decisão determinando a suspensão da ação. Com a prolação de decisão pelo STJ retirando o sobrestamento dos recursos especiais que tratam da matéria, os autos vieram conclusos para análise do apelo. Proferida nova decisão ID 12415410 determinando a manutenção da suspensão, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento determinado pelo STF, os autos vieram novamente conclusos, conforme certidão ID 18773557. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que a presente apelação deve ser mantida sobrestada. O Supremo Tribunal Federal, ao receber o Recurso Especial 632.212 com repercussão geral determinou a suspensão dos processos que tratam sobre o tema. Transcrevo o esclarecimento feito pelo Ministro Relator Gilmar Mendes quanto à necessidade da suspensão processual: (...) Passo a apreciar todos os incidentes. Inicialmente, verifico que o sobrestamento dos recursos extraordinários e agravos que versem sobre tema com repercussão geral existente e mérito pendente de julgamento é consequência imediata do reconhecimento da relevância da tese ainda não pacificada, cuja previsão legal repousa no art. 543-B, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 328-A, caput e § 1o, do Regimento Interno desta Corte. A decisão embargada teria seu conteúdo esvaziado se se restringisse a determinar o sobrestamento apenas dos recursos extraordinários cujo objeto é idêntico ao do processo-paradigma, tendo em vista que essa consequência decorre diretamente da lei. O dispositivo da decisão embargada, portanto, efetivamente determina a suspensão do julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução. O objetivo dessa decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferidas pelos diversos Juízos brasileiros, sem inibir a instrução dos processos em tramitação. Ademais, a decisão não alcança as ações em sede de execução, as quais têm proteção constitucional, já que estão acobertadas pela coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Registro, ainda, que a decisão ora impugnada não é isolada nesta Corte. Como citei na decisão embargada, no RE 591.797 e no AI 626.307, o Min. Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos no Plano Econômico Collor I, no que se refere aos valores não bloqueados, e nos Planos Bresser e Verão, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. Além disso, consignei que, independentemente da instância, é possível determinar a suspensão dos processos no caso sob exame. Nesse sentido, citei como precedente o RE-QO 576.155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2008, cuja ementa transcrevo: “QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL VERIFICADA. I - A prejudicial suscitada consubstancia-se em uma prioridade lógica necessária para a solução de casos que versam sobre a mesma questão. II - Precedente do STF. III - Questão resolvida, com a determinação de sobrestamento das causas relativas ao Termo de Acordo de Regime Especial que estiverem em curso no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios até o deslinde da matéria pelo Plenário da Suprema Corte. IV - O Plenário decidiu também que, a partir desse julgamento, os sobrestamentos poderão ser determinados pelo Relator, monocraticamente, com base no art. 328 do RISTF”. (grifei) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, unicamente para prestar esses esclarecimentos. Ademais, defiro o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., para renovar a decisão liminar de caráter suspensivo, até o julgamento do presente recurso extraordinário pelo Plenário desta Corte. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2011. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (RE 632212 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/08/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 09/08/2011 PUBLIC 10/08/2011) Desta forma, resta clara a necessidade de suspensão de todos os processos que tratam das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, exceto os que estão em fase de execução. Foi proferida nova decisão em abril de 2019, determinando a manutenção da suspensão quando se tratar de ação de conhecimento, como é o caso dos autos. Transcrevo: Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II. Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, foi proferida nova decisão, dia 3 de agosto de 2020, determinando nova suspensão de 60 (sessenta) meses. Transcrevo parte da decisão: Em relação ao acordo coletivo, relembro que, ao homologá-lo, em 5 de fevereiro de 2018, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestassem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados aos autos, entendi que o prazo estabelecido anteriormente não fora suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Por esse motivo, homologuei aditivo ao acordo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Não há, portanto, o que deferir em relação a este ponto. Assim, considerando que o caso dos autos ainda está na fase de conhecimento, e a determinação clara e expressa do Supremo Tribunal Federal, além da inteligência do art. 313, IV do Código de Processo Civil, determino a suspensão do recurso pelo prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020 12:46:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador